Tribunal: STF
Processo: RE 1348577
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    Na hipótese é de se reconhecer a incompetência da Justiça Federal. 



    Não obstante haja interesse da UNIÃO, o que, em regra, determina a competência da Justiça Federal, a decisão que ora se combate e se pretende ver anulada foi proferida em Ação de Execução que tramitou perante a Justiça Estadual de Mato Grosso Sul. 



    A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a ação anulatória deve ser decidida pelo Juízo prolator da decisão objurgada, confira-se: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INCRA. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR MATÉRIA RELATIVA A PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. JUÍZO ESTADUAL. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a invalidação de ato executório deve ser realizada pelo juízo da execução, máxime ante a inexistência de hierarquia entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. 2. O sistema processual pátrio rege-se pelo princípio segundo o qual compete ao juízo em que se praticou o ato executivo processar e julgar as causas tendentes a desconstituí-lo. 3. No caso concreto, para a decretação da nulidade do título de propriedade do imóvel rural, bem como o cancelamento dos registros subsequentes perante o cartório imobiliário, deve-se apreciar a própria legalidade da transferência dominial do bem em favor do Banco do Brasil, competindo ao Juízo Estadual fazê-lo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1288688/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018) 



    [...]



    Destarte, justifica-se o deslocamento da competência para a Justiça Estadual ante a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação” (Edoc. 10, fl. 13). 



    Na hipótese em apreço, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação processual aplicável e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 109, I, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LEI N. 5.010/66. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 504584 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.02.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.303.634-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 19.3.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora